Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004790-61.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 060.358.831-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – “PRELIMINAR” DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE MÉRITO E NÃO “PRELIMINAR” – QUESTÃO ESTRITAMENTE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA – INVIABILIDADE – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO CORROBORADAS POR ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS DE ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando os depoimentos judiciais prestados por policiais, corroborando a narrativa acusatória, encontram-se em harmonia com os demais elementos dos autos, como a delação extrajudicial de adolescente, mentirosamente retratada em juízo, e a confissão parcial do réu quando interrogado em delegacia.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gabriel Oliveira Dias
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001222-30.2020.8.11.0025 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

A título de “
preliminar
”, o apelante pleiteia a sua absolvição por ausência de laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, bem como a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo adolescente Alison Uoliver Pereira Mota em delegacia, e da ilicitude dos elementos probatórios derivados dessa diligência. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de prova no tocante à autoria. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 121504956).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 121504959).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 125808164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Gabriel Oliveira Dias
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia, a título de “
preliminar
”, a sua absolvição por ausência de laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, bem como a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo adolescente Alison Uoliver Pereira Mota em delegacia, e da ilicitude dos elementos probatórios derivados dessa diligência. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de prova no tocante à autoria.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 23/03/2020, por volta das 16h50min, no Bairro Módulo 02, nesta comarca, os denunciados tinham em depósito/transportaram/trouxeram consigo/guardaram drogas para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de maconha, totalizando 02kg (dois quilos), e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 150g (cento e cinquenta gramas), que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 19 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 21/22, oportunidade em que envolveram os adolescentes Alison Uoliver Pereira Mota e João Vitor Ribeiro de Oliveira.

No dia dos fatos, no período da tarde, no Bairro Módulo 06, os adolescentes Alison Uoliver Pereira Mota e João Vitor Ribeiro de Oliveira entregaram, para fins de tráfico, 02kg (dois quilos) de maconha e 02 (duas) porções de pasta base de cocaína aos denunciados.

Após a entrega dos entorpecentes, o motopatrulhamento da Polícia Militar abordou os denunciados 1) RODRIGO e 2)
GABRIEL
, que estavam em um veículo Gol/VW, de cor branca. Na ocasião, os policiais realizaram uma busca pessoal e veicular, mas nada foi encontrado, sendo eles então liberados.

Contudo, logo em seguida, os policiais militares receberam uma ligação informando que os denunciados haviam dispensado algumas sacolas em um terreno baldio momentos antes da abordagem.

Em diligência ao terreno, os policiais constataram que estavam guardados/em depósito 04 (quatro) porções de maconha, totalizando 02kg (dois quilos), bem como 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 150g (cento e cinquenta gramas).

Diante da apreensão das drogas, os policiais saíram em diligências em busca dos denunciados, ocasião em que receberam nova ligação informando que estes estavam no terreno procurando os entorpecentes, momento em que foram ao local e abordaram os denunciados 1) RODRIGO e 2)
GABRIEL
, os quais foram conduzidos à delegacia
” (Id. n. 121504966, pp. 2-3;
sic
).

Registre-se que os corréus Claudinei da Silva dos Santos e Rodrigo Aparecido dos Santos figuram ainda figuram como réus nos autos principais, de número 1001222-30.2020.8.11.0025. Por sua vez, os autos
aqui
examinados são fruto de desmembramento por mim determinado, uma vez que, diferentemente de
Gabriel
, os demais acusados ainda não haviam apresentado suas razões recursais, o que poderia implicar indevido prolongamento da custódia cautelar desse apelante.

Quanto à primeira questão pela defesa de
Gabriel
, é necessário consignar que, revestindo-se o laudo toxicológico da natureza jurídica de
elemento probatório
, considera-se, majoritariamente, que sua eventual ausência não caracterizaria mero vício formal de
nulidade
, como faz crer o art. 564, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Penal, mas teria implicações na aferição da materialidade delitiva, podendo ensejar a
absolvição
do acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP, solução, inclusive, mais benéfica ao réu.

Ocorre que a Corte Superior consolidou o entendimento de que, à míngua de laudo definitivo, a materialidade do crime de tráfico de drogas poderá ser demonstrada pelo laudo
preliminar
ou
provisório
de constatação de substância entorpecente, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança a respeito da natureza do produto, ainda mais se corroborado por outros elementos de prova. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1.
Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais
. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
.

3.
Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados ‘narcotestes’ e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados
.

4.
Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
.

5.
De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito
.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial
” (STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção; data do julgamento: 26.10.2016; data da publicação: 9.11.2016).

Na espécie, observo que, no tocante à aferição da materialidade delitiva, a sentença se estribou no laudo preliminar elaborado pelo perito oficial Mário Waechter, que se valeu de “
análise colorimétrica qualitativa
(...)
com Fast Blue Salt B
” e “
teste de Scott com o reagente Tiocianato de Cobalto II
” para detectar a natureza das substâncias submetidas a exame, apresentando resultados positivos para a presença de maconha e cocaína (Id. n. 121505547, pp. 27-29).

Diga-se de passagem que tais métodos de análise são os mesmos utilizados em exames definitivos, que, invariavelmente, levam à mesma conclusão.

Destarte, não há falar em nulidade, tampouco em absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

Quanto à aventada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva, convém destacar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no art. 226 do CPP não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante as investigações, não caracteriza nulidade, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, no que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na persuasão do julgador, como ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquematizado, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA
. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA
. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso
.

2.
Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito
. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Outrossim, conquanto o adolescente reconhecedor tenha modificado sua versão dos fatos quando inquirido em juízo, é evidente que assim procedeu no afã de isentar seus comparsas imputáveis de qualquer responsabilização, como sói acontecer em casos dessa natureza. A questão foi muito bem abordada pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
Ao serem ouvidos
em juízo
, tanto o
menor

Alisson
quanto o
menor

João Vitor
(citado no depoimento de Alisson na Depol)
negaram
ter entregado as drogas aos acusados, justificando Alison que
foi agredido pelos policiais para prestar o depoimento incriminando os acusados
, alegação essa que não merece prosperar já que ele estava
ACOMPANHADO PELO GENITOR NO MOMENTO DO DEPOIMENTO
, tanto mais porque afirma que durante o período em que esteve detido na Delegacia seu pai levava a alimentação, revelando, portanto, que essa sua declaração em juízo é tentativa malsucedida de obnubilar a visão do julgador. Aceitar tal declaração, juntamente com a dos acusados seria
manifesta

cegueira deliberada
, tanto mais porque o
LAUDO DE LESÃO CORPORAL
do menor juntados aos autos n. 1000506-03.2020.8.11.0025 (fl. 35-38 do mencionado processo tramitando na 2a Vara),
NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE LESÃO
.

Aliás, Alisson afirma que
inventou
todas as informações repassadas no depoimento inquisitorial, alegação sem sentido já que ele
joga luz aos fatos com riqueza de detalhes
, esclarecendo como ocorreu a entrega da droga e para quem a entregou (os acusados), cuja sua imaginação ‘acertou’ até mesmo o veículo Gol Branco em que os réus realmente foram abordados.

Além disso, o seu depoimento inquisitorial ele trouxe também informações relevantes sobre um outro crime praticado por Ana Carolina Ribeiro Nunes, vulgo ‘Buga’, em que ela foi presa em flagrante transportando
três quilos
de drogas que havia sido entregue pelo menor Alison, conforme ele próprio declarou em seu depoimento na Depol (f. 46), o que se confirma pela análise da degravação do celular desta (fatos apurados nos autos sob o n. 1002924-11.2020.8.11.0025). Importante mencionar que Alisson também efetuou o reconhecimento de Ana, o qual consta à f. 53.

No mais, é importante enfatizar que o fato apurado nestes autos se deu no dia 23/03/2020 e o depoimento do menor Alisson ocorreu no dia 13/04/2020, ou seja, mais de vinte dias depois da droga ser apreendida e os acusados serem abordados e depois liberados pela polícia, caindo por terra a alegação do menor de que apanhou para incriminar.
Afinal, antes do seu depoimento não havia qualquer conexão entre aquela droga e esse adolescente, cujo nexo surgiu apenas por meio da sua declaração após ele ser apreendido na posse de 500g de maconha
” (Id. n. 121505680;
sic
; destaques no original).

Defrontando-se com situações fáticas semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO –
RETRATAÇÃO DOS MENORES ADQUIRENTES E REVENDEDORES DA DROGA DESPROVIDA DE QUALQUER VEROSSIMILHANÇA
– MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

-
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo restante do acervo probatório, inclusive com delação de menores revendedores da droga, posteriormente retratadas de forma absolutamente inverossímil, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório
” (TJMT, Apelação n. 45070/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2016; data da publicação: 30.6.2016).

Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento do acusado, e, como a pretensão absolutória se fundava tão somente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

A propósito, deve ser salientado que, malgrado
Gabriel
tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo, em delegacia,
o apelante confessou que integrava a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” há mais de um ano, realizando o “
serviço
” de transporte de drogas
– embora sustentando que, no dia do fato, estaria apenas de “
carona
” com o corréu Rodrigo, alegação esta dissociada da evidência dos autos (Id. n. 121505547, pp. 109-111).

Ademais, observo que o policial militar Alex Chemppi Brandão, ouvido sob o crivo do contraditório foi firme em corroborar a narrativa acusatória, bem como as declarações extrajudiciais prestadas pelo adolescente Alison, no sentido de que o réu foi um dos indivíduos a quem entregou as grandes porções de drogas posteriormente encontradas pelos policiais (Id. n. 121505674).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022